Tribunal: TJMT
Processo: 0000403-46.2016.8.11.0027
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000403-46.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA COMO DOAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATOS DE MERCANCIA – INCIDÊNCIA DE ICMS NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -

SENTENÇA RATIFICADA
.

“O ente municipal não se enquadra como contribuinte, de fato, do ICMS, pois, além de não ter por finalidade atos de comércio, inexiste relação jurídica tributária do imposto, na operação anterior”.

(N.U 0000840-53.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, M.M.
Jean Louis Maia Dias
, nos autos do Mandado de Segurança n. 403-46.2016.811.0027 (código 42871) ajuizada pelo Município de Itiquira, que concedeu a segurança pleiteada para fins de afastar a incidência de ICMS sobre a venda da mercadoria.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que no presente caso não se aplica a imunidade prevista no art. 15, V, “c”, da Constituição Federal, uma vez que a referida norma abrange somente patrimônio, renda ou serviços.

Assevera que a alienação de madeira realizada não se enquadra em nenhuma de suas finalidades essenciais, típica operação mercantil tributável pelo ICMS.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação e, por consequência, a reforma da sentença objurgada para denegar a ordem.

O apelado apresentou as contrarrazões - id.5728206 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apela e pela ratificação da sentença – id. 7038980 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que
concedeu a segurança para afastar a incidência de ICMS sobre a operação de venda realizada pelo Apelado.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE
ITIQUIRA

impetrou o Mandado de Segurança
no403-46.2016.811.0027 (código 42871)
em desfavor do Gerente de Tributos Estaduais, visando à isenção do ICMS na venda de madeira realizada à Madeireira E Materiais De Construção Nova Pereque LTDA- EPP.

Com essas considerações passo à análise da remessa necessária e das insurgências recursais em conjunto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da cobrança de ICMS na operação praticada pela Impetrante, na qual realizou a venda de madeira, recebida como doação decorrente de processo judicial no n° 1486-34.2015.811.0027 - Código 39862, para a Madeireira E Materiais De Construção Nova Pereque LTDA- EPP.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou a respeito que a imunidade do art. 150, VI, a, da Constituição Federal somente se aplica ao imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou renda do próprio ente beneficiado, na qualidade de contribuinte de direito, vejamos:

TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÕES DE BENS. MUNICÍPIO. CONTRIBUINTE DE FATO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A imunidade do art. 150, VI, a, da Constituição somente se aplica ao imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou renda do próprio ente beneficiado, na qualidade de contribuinte de direito. II - Como o Município não é contribuinte de direito do ICMS incidente sobre aquisições de bens, não tem o benefício da imunidade em questão, uma vez que esta não alcança o contribuinte de fato. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.

(ARE 690382 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012 RB v. 25, n.591, 2013, p. 63-64)

Logo, o que afasta a aplicabilidade da imunidade no caso em tela, uma vez que não pode ser beneficiado da imunidade por figurar como contribuinte de fato.

Por outro lado, a legislação estadual do ICMS (Lei n. 7.98/1998) define quem é considerado Contribuinte, nos termos do art.

16,
in verbis
:

Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize,
com habitualidade
,
ou em volume que caracterize intuito comercial,
operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Assim, considerando a transação analisada neste processo, isto é,
que a operação de compra e venda da madeira não é realizada com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial pelo Município ou pelo órgão Municipal
, não há como caracterizar o Apelado como contribuinte.

Sem maiores delongas, a matéria aqui debatida já foi enfrentada por este Sodalício, em caso análogo pelo próprio Município, em que ficou firmado o precedente pela não incidência do ICMS na relação, como se vê:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA COMO DOAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATOS DE MERCANCIA – ENTE FEDERADO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O STF tem orientação pacífica, no sentido de que a imunidade do art. 150, VI, a, da Constituição somente se aplica ao imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou renda do próprio Município, na qualidade de contribuinte de direito, ou seja, quando tem relação pessoal e direta com o fato gerador.

O ente municipal não se enquadra como contribuinte, de fato, do ICMS, pois, além de não ter por finalidade atos de comércio, inexiste relação jurídica tributária do imposto, na operação anterior.

(N.U 0000840-53.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

Assim, a cobrança do ICMS sobre a venda da madeira recebida como doação deve ser afastada, posto que o Apelado não se enquadra como contribuinte de direito (relação direta com o fato gerador do ICMS), ou de fato (ausência de incidência do imposto na operação precedente).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020